Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-18.2011.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003288-18.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ROBERTO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 073.679.701-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
–
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – REMESSA DO CARNÊ DE PAGAMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE – NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O IPTU é um tributo cujo lançamento se dá de ofício, constituindo-se de forma definitiva o crédito tributário com a simples notificação do contribuinte para pagamento.

2.
“
A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.111.124/PR (submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema n. 116), pacificou entendimento no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do
IPTU,
configura
notificação
presumida do lançamento do tributo.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1874602 / PR, relator Ministro MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, DJe de 18/05/2022.)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

APELADO(S):

ROBERTO PEREIRA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
M.M.

Juiz Leonísio Salles de Abreu Júnior
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003288-18.2011.8.11.0024
movida contra
ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
, que reconheceu a decadência do crédito dos IPTU’s lançados sem a notificação do contribuinte e, consequentemente, a nulidade das CDA’s no 133625 e 133626/2011.

A Fazenda Pública Municipal sustenta em seu recurso que
no caso do IPTU o Código Tributário Municipal, em seu artigo 26, inciso II, prevê a possibilidade de que a notificação do lançamento seja realizada por meio de edital, não sendo obrigatório a formalização de um processo administrativo tributário para tanto, nem tampouco a notificação administrativa para inscrição em dívida ativa

Afirma que
não se pode desconsiderar que o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, amplamente divulgada pelas Prefeituras, e no presente caso todos os anos o Município de Chapada dos Guimarães faz ampla divulgação do IPTU, com circulação de carro de som na cidade, faixas e notificação em veículo de comunicação oficial, além dos envios do carnê para o contribuinte.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a decadência e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a decadência do crédito dos IPTU’s lançados sem a notificação do contribuinte e, consequentemente, a nulidade das CDA’s no 133625 e 133626/2011.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ajuizou em 26/12/2011, a Ação de Execução Fiscal
0003288-18.2011.8.11.0024
em desfavor da parte apelada
ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 3.448,88 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) vigente na época da propositura.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, o IPTU é um imposto que possui seu lançamento de ofício, de modo que c
onforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação. Assim, o IPTU constitui-se de forma definitiva com a notificação do contribuinte para pagamento.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 397 do Superior Tribunal de Justiça:

“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”

In casu
, o magistrado
a quo

que reconheceu a decadência do crédito dos IPTU’s lançados sem a notificação do contribuinte.

Ocorre que no caso do IPTU
a remessa do carnê referente à anuidade é suficiente para a
notificação
do contribuinte, com o aperfeiçoamento do lançamento e a sucessiva constituição do crédito tributário, bem como cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento do carnê.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR.

NOTIFICAÇÃO
PRESUMIDA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STJ. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.111.124/PR (submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema n. 116), pacificou entendimento no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do
IPTU,
configura
notificação
presumida do lançamento do tributo.

2. Na espécie, o tribunal de origem, atento à orientação do precedente qualificado do STJ, considerou necessária a comprovação, por parte do contribuinte, de que a correspondência destinada à
notificação
não teria sido enviada para o endereço do imóvel.

3. Assim, não tendo sido cumprida a providência por parte do contribuinte, aplica-se o entendimento das Súmulas 7 e 83 do STJ.

4. A questão da legitimidade foi decidida mediante análise de legislação local, qual seja, a Lei Municipal 1.108/2001. Assim, inviável a análise do ponto, ante o óbice da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

5. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1874602 / PR, relator Ministro MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, DJe de 18/05/2022.).

Partindo dessas premissas não de se falar em decadência dos créditos de IPTU lançados sem a notificação do contribuinte, uma vez que se trata de imposto cujo lançamento se dá de oficio pela autoridade fiscal, e tem sua constituição definitiva com data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023